Tribunal: TJDFT
Processo: 0001007-57.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. § 2o DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. ATUALIZAÇÃO INDEPENDENTE DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

Em se tratando de verba honorária de sucumbência fixada em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, tem-se que, ao se realizarem os cálculos do valor principal em execução no Cumprimento de Sentença, deverá tal montante ser corrigido monetariamente, bem como, serem aplicados os juros moratórios estipulados em sentença. Na sequência, sobre o montante total objeto do cumprimento, incidirá o percentual concernente aos honorários advocatícios de sucumbência. Deste modo, na ocasião em que for aplicado o referido percentual, já o será sobre valor atualizado e acrescido de juros, não havendo que se falar em nova incidência dos aludidos encargos ou de índices e termos iniciais diversos.

Apelação Cível desprovida.